Tribunal: TJMT
Processo: 8015583-33.2019.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8015583-33.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REJANE DE DAVID BARROS - CPF: 794.948.971-53 (RECORRENTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ADRIANE SILVA COSTA GARCIA - CPF: 804.193.301-78 (ADVOGADO), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 8015583-33.2019.8.11.0003

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis

Parte Embargante(s):
Rejane de David Barros

Parte Embargado(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 87

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO – MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA – RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO QUE SE IMPÕE

– ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

A inscrição em dívida ativa do crédito tributário constitui tão-somente aparelhamento para futuro executivo fiscal, não possuindo o condão de interromper o prazo prescricional, cujas hipóteses são previstas taxativamente no art. 174, parágrafo único, do CTN.

Na medida em que a prescrição tributária acarreta a extinção do próprio crédito tributário (art. 156, V, do CTN), não há possibilidade de aplicação da renúncia prevista no artigo 191 do Código Civil.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte ré, por esta Turma Recursal (ID 127069298), que, à unanimidade, sob Relatoria da MM. Lúcia Peruffo, conheceu do Recurso e deu-lhe provimento, reformando a sentença para afastar a prescrição tributária até então reconhecida.

A parte recorrida, ora embargante, insurge-se contra o julgado aduzindo a existência de omissão e obscuridade no mesmo, porquanto deixou de considerar que o Ente Estadual não propôs execução fiscal dentro do quinquênio prescricional que sucedeu a constituição do crédito tributário questionado, bem como concebeu o pagamento voluntário como renúncia à prescrição, sem ater-se à sua inaplicabilidade na seara tributária, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pretende sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos, a fim de que o recurso inominado do Estado de Mato Grosso não seja provido, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente há omissão, porquanto não tenham sido sopesados aspectos essenciais da lide, no que tange ao Recurso Inominado submetido a julgamento.

Em um primeiro ponto, verifico que, em que pese ter sido reconhecido que o débito foi constituído em 29/11/2013, foi afastada a prescrição, tendo em vista a inscrição em dívida ativa operada em 26/06/2018,
sem observar, contudo, que não há notícias do correspondente ajuizamento de execução fiscal dentro do prazo prescricional.

A esse respeito, assiste razão ao embargante, porquanto a inscrição em dívida ativa constitua mera instrumentalização ao futuro ajuizamento de ação executiva, não possuindo o condão de suspender ou interromper o lustro prescricional em relação aos créditos de natureza tributária, cujas hipóteses são previstas taxativamente no rol do art. 174, parágrafo único, do CTN:

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II -
pelo protesto judicial;

III -
por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a inscrição em dívida ativa não guarda relação com a constituição do crédito, sendo simples procedimento administrativo destinado a registrar os valores contabilmente e torná-los exigíveis por meio do título executivo, que se forma a partir de tal ato – a CDA”.
Precedentes:
EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1172544⁄SP e REsp 1383771/SP, ambos de Relatoria do Ministro Humberto Martins.

Destarte, considerando a data de 29/11/2013 como momento da notificação do contribuinte acerca do crédito tributário imputado em seu desfavor (fato incontroverso nos autos), somada ao fato de não haver informação no feito quanto a eventual impugnação administrativa do lançamento e sua resolução, deve-se ter em conta a informação aposta à CDA da
constituição do crédito em 03/01/2014.

Diante disso, inegável que, quando da negociação realizada com o Fisco, em 28/06/2019, o crédito tributário já havia sido fulminado pela prescrição quinquenal.

Em relação ao referido parcelamento administrativo, tem-se o segundo ponto de omissão no acórdão embargado, a exigir sua integração.

Isso porque, a decisão consignou que
“
a parte promovente efetuou o pagamento e, assim, não pode se valer de pedido de repetição”
, com substrato em jurisprudência de âmbito privado, sem observar, contudo, que trata-se de crédito tributário, o qual extingue-se
ex lege
pela prescrição
(art. 156, V, do CTN)
.

Na medida em que a prescrição tributária acarreta a extinção do próprio crédito tributário, não há possibilidade de aplicação do disposto no artigo 191 do Código Civil, uma vez que, na seara privada, onde aplicável referido dispositivo, o direito subjetivo permanece intocado mesmo com o advento da prescrição, e daí a possibilidade de renúncia pelo devedor.

Admitir-se pudesse o sujeito passivo renunciar à prescrição tributária já consumada implicaria aceitar que o crédito tributário já extinto por força de lei pudesse renascer por simples ato de vontade do devedor, o que é impossível, dada a origem estritamente legal da obrigação tributária que precede ao crédito. Nesse sentido, orienta o STJ que
“
o parcelamento postulado depois de transcorrido o prazo prescricional não restabelece a exigibilidade do crédito tributário. Isso por que (a) não é possível interromper a prescrição de crédito tributário já prescrito; e (b) a prescrição tributária não está sujeita à renúncia, uma vez que ela não é causa de extinção apenas do direito de ação, mas, sim, do próprio direito ao crédito tributário (art. 156, V do CTN)” (STJ - AgInt no AREsp: 1156016 SE, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julg. em 01/06/2020).

Face a essas constatações, a jurisprudência consolidou-se no sentido da viabilidade de restituição ao contribuinte, quando operado o pagamento de crédito tributário já prescrito, posto que, em verdade, corresponda a débito inexistente. Nesse sentido, colhe-se orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. ARTIGOS 156, INCISO V, E 165, INCISO I, DO CTN. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. PAGAMENTO DE DÉBITO PRESCRITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

1. A partir de uma interpretação conjunta dos artigos 156, inciso V, (que considera a prescrição como uma das formas de extinção do crédito tributário) e 165, inciso I, (que trata a respeito da restituição de tributo) do CTN,
há o direito do contribuinte à repetição do indébito, uma vez que o montante pago foi em razão de um crédito tributário prescrito, ou seja, inexistente
. Precedentes: (REsp 1004747/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/06/2008; REsp 636.495/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 02/08/2007) 2. Recurso especial provido.

(REsp 646.328/RS, SEGUNDA TURMA, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julg. em 04/06/2009)

A Corte Superior, inclusive, no julgamento do Tema nº 375 de sua jurisprudência (
leading case

REsp 1133027/SP
), fixou a tese de que
“a
confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”.

Acompanhando o C. STJ, referido entendimento consolidou-se, também, perante o E. TJMT, como exemplifico:

APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IPTU – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CABIMENTO - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS INDEVIDOS - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PROTESTO DA CDA INDEVIDO - IPTU DEVIDAMENTE QUITADO - PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONFIGURADOS - FIXAÇÃO DO QUANTUM - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO JÁ QUE FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “[...] Opera-se a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de constituição do crédito, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000581-36.2010.8.11.0049, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de abril de 2019).” É devida a repetição do indébito de IPTU pago indevidamente, acrescido de correção monetária a partir da data do pagamento. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos já quitados, imperioso o reconhecimento do dever de restituir os valores pagos indevidamente e a obrigação de indenizar o contribuinte por dano moral. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

(N.U. 00028116820168110040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 15/03/2021)

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, concedendo-lhe efeitos infringentes a fim de

sanar a omissão contida no acórdão de id. 127069298 e reconhecer que, ausente o ajuizamento de executivo fiscal, operou-se a prescrição do crédito tributário discutido nos autos, razão pela qual
conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a s
entença de 1º grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o Recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

De outro lado,
condeno
-
o
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022